Tribunal: CARF
Processo: 13893.000317/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000317/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.264 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
IRINEU ALABARCE DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 18 de janeiro de 2010, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.403,75, a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 19.650,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que :
a) ao longo do ano de 2006 precisou de tratamento psicológico, fisioterapêutico e
odontológico;
b) não conseguiu juntar declaração do dentista em razão do falecimento do
profissional em julho de 2007; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000317/2010-61
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000317/2010-61

c) os pagamentos foram feitos em dinheiro, por isso grifou o saques presentes no
extrato bancário, mas pode não haver precisão nas suas indicações, pois pode
ter utilizado outros recursos em dinheiro que não os retirados em unidade
bancária.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 08); (ii) declarações médicas (fls. 09 e 11); (iii) recibos médicos
(fls. 10, 12 a 14) (iv) certidão de óbito (fls. 15) (v) extrato bancário (fls. 16 a 25); (vi)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção (fls. 26); (vii) declaração de ajuste anual
completa (fls. 27 a 30).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-067.714 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que os extratos apresentados não constituem razão suficiente para
demonstrar a comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução

Resultado DRJ
Sinira Aparecida dos Santos
R$ 3.800,00

Glosa Mantida
Fernando Consolmagno
R$ 11.850,00

Glosa Mantida
Eduardo Saavedra Alabarce
R$ 4.000,00

Dedução Parcialmente Restaurada

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não houve cruzamento das informações lançadas nas declarações dos
profissionais declarados;
b) se as informações fossem cruzadas, haveria a conclusão da razão assistida ao
Recorrente;
c) ao que se verifica no item 63 da Declaração de Bens e Direitos, o Recorrente,
na época, tinha R$ 85.000,00 em espécie. O valor demonstra que tinha lastro
para custear todos os seus tratamentos e despesas médicas;
d) não há qualquer vedação na legislação em relação à forma de pagamento dos
profissionais de saúde .
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
prontuário do paciente (fls. 115 a 124).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000317/2010-61

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Sinira Aparecida dos Santos (R$ 3.800,00),
Fernando Consolmagno (R$ 11.850,00) e Eduardo Saavedra Alabarce (R$ 2.670,00) da base de
cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000317/2010-61

Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000317/2010-61

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos,
apesar de relevantes, não possuem condão para afastar a glosa dos profissionais mencionados. As
datas dos saques presentes nos extratos não coincidem com as dos recibos ou, tampouco, tem
alguma proximidade que possa ser considerada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital